Tribunal: TJSP
Processo: 1512196-33.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A pena foi bem dosada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: quatro (4) anos de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A pena foi bem dosada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois nada mais a alterou.
4-) O regime inicial aberto foi fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, pela primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5-) Não se pode substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inc. I, do Código Penal).
6-) Recurso solto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512196-33.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JEFERSON
RIBEIRO DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
2
VOTO No 3308
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248
Comarca: 2a Vara Criminal de Indaiatuba
Juíza de Direito: doutora Daniela Faria Romano
Apelante: Jeferson Ribeiro da Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A pena foi bem dosada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: quatro (4) anos de reclusão e dez (10)
dias-multa, no piso. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não
existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois nada mais a alterou.
4-) O regime inicial aberto foi fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do
Código Penal, pela primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5-) Não se pode substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o
delito foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inc. I, do Código Penal).
6-) Recurso solto.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 221
Jeferson foi condenado à pena de quatro (4) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, como incurso no art. 157,
"caput", do Código Penal, porque em 2.9.2018, por volta das 18h33, na Avenida Ário
Barnabé, no 1680, Jd. São Conrado, em Indaiatuba/SP, subtraiu, para proveito próprio,
mediante grave ameaça contra a vítima M. J. G. P., a quantia de R$ 550,00 pertencente ao
estabelecimento comercial "Drogaria São Paulo". Na ocasião, ele ingressou na farmácia,
aproximou do caixa e, mediante grave ameaça exercida, em tese, com emprego de arma de
fogo, rendeu o funcionário, anunciando o roubo e subtraiu os valores ali depositados. Em
seguida, fugiu em uma motocicleta marca "Yamaha". A vítima reconheceu-o no distrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
3
Anote-se que, ao término da instrução criminal, a douta Magistrada arredou a
imputação relativa à majorante do emprego de arma de fogo, não tendo havido impugnação na
parcela.
Nas razões de apelação, oferecidas pela digna Defesa, sustentou-se que as provas
colhidas são insuficientes para lastrear a condenação, sobretudo porque a vítima não foi ouvida
em juízo, impondo-se, pois, a absolvição do recorrente (fls. 234/238).
Contrarrazões a fls. 253/256, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.2.2020 (fls. 240).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 267/272).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ (representante
do estabelecimento-vítima, a fls. 121/122; e interrogatório a fls. 197/198).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, devendo prevalecer, na íntegra, a r. Sentença
proferida pela culta e zelosa Magistrada, doutora Daniela Faria Romano.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo acervo existente na fase inquisitiva,
notadamente o boletim de ocorrência de fls. 2/3, e prova oral colhida em Juízo, valores
econômicos foram subtraídos.
A autoria é certa atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 6, respaldado em norma de ordem
constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
4
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204).
Em juízo, negou a prática do roubo. Foi abordado por policiais na via pública, os
quais afirmaram que existia mandado de prisão em seu desfavor porque havia "filmagens
suas", sem fornecerem maiores detalhes sobre a ocorrência. Foi injustamente incriminado em
razão de seus antecedentes, tanto que lhe disseram: "você é figurinha carimbada". Foi,
inclusive, agredido por eles.
A negativa, todavia, não convence, não encontra respaldo algum nos autos,
estando isolada do conjunto probatório. Alega a existência de falsa imputação, mas não indicou
que motivos teriam os policiais ou mesmo a vítima para imputar-lhe, falsamente, crime de tal
gravidade. Refere agressões por parte dos milicianos, mas não mencionou isso no distrito,
manteve-se silente, e não há notícia nos autos de que esses supostos excessos tenham sido
comunicados à Corregedoria da Polícia Militar.
Ainda no distrito, o ofendido M. reconheceu-o, com segurança, como sendo o
roubador (fls. 5), especificando ter ficado "frente a frente" com ele durante a execução do
crime. E apesar de não ter sido encontrado para ser ouvido em Juízo, não se pode deixar de dar
o devido valor às suas declarações na fase investigativa, que assumem significativa eficácia
probatória, notadamente porque em harmonia com outros elementos dos autos, como se verá
adiante.
S. D. F., representante do estabelecimento-vítima, narrou, em contraditório, que é
gerente da farmácia e, por ocasião dos fatos, estava no fundo da loja quando ouviu uma
gritaria. Imediatamente, foi até o caixa, mas o roubador já havia saído correndo. Segundo o que
lhe relatou o então funcionário M., que estava no caixa, o roubador ingressou no
estabelecimento e, com as mãos sob a camisa, indicando estar armado, ameaçou-o de morte e
exigiu a quantia existente no caixa, fugindo, a seguir, em poder de R$ 550,00. Na sequência,
observou as imagens da câmera de segurança, tendo visualizado que o roubador "tinha a pele
quase negra, era magrinho". Cerca de duas semanas após os fatos, foi solicitada a comparecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
5
ao distrito porque um indivíduo com as mesmas características havia sido detido pela polícia
após o cometimento de outro roubo. Assim, acompanhou o funcionário M. até a delegacia,
ocasião em que ele reconheceu, pessoalmente, o indivíduo preso como sendo o agente que
o subjugara, sem qualquer dúvida. Observando o apelante, em audiência, afirmou que ele é
parecido com o roubador que vira nas imagens da câmera, vez que possui a mesma cor de pele,
estatura e tipo físico, mas não pode afirmar, com segurança, ter sido ele, pois, como já dito, não
presenciou o crime. Ele, no entanto, é a mesma pessoa reconhecida pelo funcionário no distrito
(2o vídeo – mídia no SAJ).
Cumpre ressaltar que não há motivos para duvidar da narrativa da testemunha,
gerente da farmácia, pois foi bastante coerente, coesa e sem contradições. Sua intenção foi
apenas esclarecer os fatos, tanto que não pretendeu incriminar aleatoriamente o apelante,
inclusive afirmando que, apesar da semelhança física, não poderia indicá-lo como o roubador,
pois não estava presente no momento dos fatos. Todavia, confirmou – de forma categórica –
o reconhecimento, concretizado no distrito, pela vítima da grave ameaça. É o suficiente.
As provas colhidas durante a fase investigativa, desde que em consonância com as
demais provas colhidas em Juízo, como no caso presente, podem ser utilizadas para embasar a
condenação, não prosperando a tese defensiva de insuficiência de provas.
A propósito:
2. É vedado ao Magistrado proferir sentença condenatória baseada
exclusivamente em elementos de convicção colhidos nos autos do inquérito policial.
Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei
11.690/2008). 3. Por outro lado, a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos
extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para
autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nessa extensão, nego provimento. (STJ - AgRg no HC 118.761/MS
– 6a T. – Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), J. 19.2.2009 – P.
16.3.2009), grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
6
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a condenação nos
termos lançados na r. Sentença ora impugnada.
As provas são robustas, foram avaliadas pela Magistrada de Primeiro Grau, que
estava em contato com quem pôde colher a narrativa e conduzia o feito. Dessa forma, deve ser
prestigiado.
A pena foi bem dosada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela não existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no
piso. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não existiam, na
terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois nada mais a alterou.
O valor unitário do dia-multa permanece no mínimo, por falta de informações
acerca da condição financeira do apelante.
O regime inicial aberto foi fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o,
do Código Penal, pela primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Não era mesmo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois o delito foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44,
inc. I, do Código Penal).

III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O recorrente está solto.
EDISON TETSUZO NAMBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512196-33.2018.8.26.0248 -Voto no 3308
7

Relator.